Tribunal: TJDFT
Processo: 0716895-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. TERMO. RENEGOCIAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da petição inicial em razão da ausência de juntada do termo aditivo de renegociação assinado pelo apelado é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei é admitida nos títulos executivos nos termos do art. 784, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. A assinatura do emitente de cédula de crédito bancária pode ocorrer de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário nos termos do art. 29, inc. VI, § 5o, da Lei n. 10.931/2004.
5. A eventual inautenticidade da assinatura eletrônica constante do termo aditivo de renegociação pode ser objeto de defesa nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.

Tese de julgamento: "O indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão em razão da ausência de juntada do termo aditivo de renegociação assinado pelo devedor é indevida quando o apelante tiver anexado o aditivo mencionado assinado de maneira eletrônica pela parte adversa".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 784, caput, inc. V, e § 4o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020, arts. 3o, II, e 4o; Lei no 10.931/2004, art. 29, VI, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07368255220228070003, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 24.4.2024.